Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Contrato de locação residencial. Aditivo contratual. Alteração da natureza da locação. Atividades de hotelaria. autorização administrativa. Negativa. Rescisão contratual. Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Concessão parcial. Suspensão do pagamento de alugueres e demais encargos locatícios. Abstenção de realização de cobranças. Decisão agravada. Determinação de desocupação do Imóvel. Omissão. Consectário da suspensão de pagamento dos locativos. Modulação. Necessidade. Entrega das chaves do imóvel. Inexistência. Perda superveniente do objeto recursal. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de rescisão de contrato de locação comercial, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo locatário para, conquanto indeferindo a pretensão de imediata declaração de rescisão contratual, determinar a suspensão do pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios referentes ao contrato de locação firmado entre as partes, cominando à locadora a obrigação negativa de se abster, a partir de sua intimação, de realizar cobranças, protesto e inclusão de dados em órgãos de proteção ao crédito relativos às parcelas suspensas, sob pena de eventual e posterior fixação de multa, em caso de recalcitrância no cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de manutenção das obrigações previstas em contrato de locação comercial, conquanto determinada, no ambiente de tutela provisória de urgência, a suspensão de exigibilidade dos alugueres e demais encargos locatícios, até que seja ultimada a desocupação do imóvel objeto da locação.
III. Razões de decidir
3. Conquanto postulada a entrega, em juízo, das chaves do imóvel objeto de ação de rescisão de contrato de locação, aferido que a medida não se aperfeiçoara, havendo sido, ao revés, indeferida pelo Juízo, que determinara a prévia verificação do imóvel, o havido não traduz perda do objeto do recurso interposto pela locadora almejando a imediata desocupação do bem, porquanto ainda não evidenciado que o locatário efetivamente não mais ocupa o imóvel.
4. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
5. Determinada, no ambiente de tutela provisória de urgência postulada em ação de rescisão de contrato de locação, a suspensão da exigibilidade das obrigações locatícias assumidas pelo locatário, que manifestara expresso desejo de rescindir a avença, cominando-se à locadora a obrigação negativa de se abster de realizar cobranças, protesto e inclusão de dados em órgãos de proteção ao crédito relativos às parcelas suspensas, a desocupação do bem exsurge como corolário da ausência de contraprestação pelo locatário.
6. O sobrestamento do pagamento dos locativos de imóvel em decorrência de iniciativa do locatário, que pleiteara a rescisão do contrato de locação, aliado à expiração do prazo convencionado pelas partes, torna inviável a manutenção dele na posse do imóvel, precipuamente quando sequer lhe fora exigida caução, encerrando a desocupação do bem consectário da resolução empreendida sob essa formatação, não prejudicando, ademais a apreensão de qual contratante fora o responsável pela resolução e das imputações contratuais cabíveis.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.